Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-95.2021.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Descabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Agentes públicos que flagraram a apelante praticando o comércio espúrio. Usuário (comprador) abordado

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Descabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Agentes públicos que flagraram a apelante praticando o comércio espúrio. Usuário (comprador) abordado em seguida a posse de uma porção de droga. Apelante abordada em seguida, quem, para além de porções de droga, trazia dez reais em dinheiro. Privilégio do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em grau máximo. Cabimento. Diminuta quantidade de droga e circunstâncias favoráveis. Pena alternativa que se mostra adequada e desejável, à luz dos fins colimados na legislação penal e penitenciária. Prestação de serviço à comunidade que deve ser realizada em estabelecimento voltado à saúde pública e tratamento da drogadição, de cunho não-religioso. Sentença bem delineada. Recurso Improvido.